Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-25.2015.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão - Providências para a realização da citação não levadas a efeito - Hipótese de abandono da causa - Ausência de intimação pessoal da autora - Necessidade - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada - Recurso provido.